Tribunal: TJPA
Processo: 0803463-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803463-86.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO MARQUES TORRES

AGRAVADO: MONIK BIANK SILVA

REPRESENTANTE: ANA CRISTINA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. O MAGISTRADO ARBITROU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE 15% (QUINZE POR CENTO) DOS VENCIMENTOS DO AGRAVANTE. DECISÃO CORRETA.
BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES E SATISFATÓRIAS QUE JUSTIFIQUE NESTE MOMENTO PELA EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR OS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Não está presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o fato da alimentada ter atingido a maioridade civil, e já ser casada, não é causa de exoneração da obrigação alimentar. Importante ressaltar, que neste momento processual estamos diante do arbitramento de alimentos provisórios, sendo necessária a formação do contraditório e de toda instrução processual para que se tenha uma certeza maior se a alimentada faz jus ou não aos alimentos.

II -
Não há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifique, no momento, pela exoneração dos alimentos. O conteúdo probatório é consistente para manter a decisão agravada, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803463-86.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO MARQUES TORRES

ADVOGADO: ALINE CRISTINA SILVEIRA DE AMORIM

AGRAVADO: MONIK BIANK SILVA

ADVOGADO: ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela liminar de urgência, oposto por FRANCISCO MARQUES TORRES, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Família da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos, movida por MONIK BIANK SILVA, representada por ANA CRISTINA DA SILVA.

A decisão agravada foi a que julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial, nos termos dos artigos, 355, I, 356, I, c/c art. 487, I, todos do CPC, para DECLARAR que FRANCISCO MARQUES TORRES é o PAI de MONIK BIANCA DA SILVA, e em consequência, determinar que se proceda o registro civil de nascimento da requerente, para que nele seja incluído, na condição de pai, o nome do réu, passando aquela a se chamar MONIK BIANCA DA SILVA TORRES, incluindo-se, ainda, no registro de nascimento, os nomes dos avós paternos, juntamente com os documentos de identificação do genitor, para fins de cumprimento desta diligência.

Quanto ao pedido de alimentos provisórios, considerando a relação de parentesco ora declarada, as provas já produzidas nos autos e o parecer do Ministério Público, fixo os alimentos provisórios, na base de 15% (quinze por cento) dos vencimentos do requerido, excluindo apenas os descontos legais.

Inconformado, afirma o agravante que tal decisão em relação aos alimentos, não deve prosperar, pois a Requerente MONIK BIANCA DA SILVA em 20/11/2013 veio a casar-se com Márcio Pedro Rodrigues de Souza (o que foi sabido recentemente pelo réu), no regime de comunhão parcial de bens, Certidão de Casamento com matrícula de nº 068536 01 55 2013 2 00152 024 0064104 19, em anexo, veio a mudar o nome ao casar-se agora se chama MONIK BIANCA DE MIRANDA DE SOUZA, assim sendo, com a existência de casamento, exonera o pai a prestar alimentos à filha. Portanto, inexiste razão para que se prossiga o Requerido a prestar alimentos, pois, a Requerente já constituiu família, encontrando-se em situação econômica também estável e além de ser maior de idade.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de suspender os alimentos provisórios.

Juntou documentos às ID.1709128/1709163.

Às ID.1816296 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.2331967 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Consta Parecer Ministerial às ID.3039959, opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que fixou os alimentos provisórios, na base de 15% (quinze por cento) dos vencimentos do requerido, excluindo apenas os descontos legais.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o seu preenchimento, sendo imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o fato da alimentada ter atingido a maioridade civil, e já ser casada, não é causa de exoneração da obrigação alimentar. Importante ressaltar, que neste momento processual estamos diante do arbitramento de alimentos provisórios, sendo necessária a formação do contraditório e de toda instrução processual para que se tenha uma certeza maior se a alimentada faz jus ou não aos alimentos.

É
necessário observarmos o binômio necessidade x possibilidade, pois a obrigação de alimentar tem este como princípio norteador, e é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para a majoração ou
redução
da pensão alimentícia, o Magistrado analise a
necessidade
do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Portanto, não há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifique, no momento, pela exoneração dos alimentos. O conteúdo probatório é consistente para manter a decisão agravada, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ESTUDANTE. MAIORIDADE ? VÍNCULO DE PARENTESCO - OBRIGAÇÃO DO PAI DE PRESTAR ALIMENTOS - ATENÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-MANUTENÇÃO DA
LIMINAR. 1- A
maioridade civil implica emancipação tornando a pessoa apta para todos os atos da vida civil. Todavia, esse fato, por si só, não desobriga os pais de prestar auxílio aos filhos necessitados, já que a obrigação
de
prestar alimentos decorre não só do pátrio poder, mas do vínculo de parentesco. 2- In casu, resta comprovado a necessidade do agravado, estudante, em perceber o pensionamento alimentício e a possibilidade do pai, arcar com o valor de 2 (dois) salários mínimos fixados. 3- A fixação de alimentos deve atender ao binômio possibilidade-necessidade, devidamente aferido na prova dos autos. 4- Recurso conhecido e desprovido. (Tje/PA. Agravo nº0000527-63.2015.8.14.0000. Relatora: Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgado em: 06/07/2015).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo
Conhecimento e Desprovimento
do presente
Agravo
de Instrumento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2020